Tribunal: TJMT
Processo: 1001560-04.2020.8.11.0025
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THALITA NEVES MAROSTEGA - CPF: 013.891.671-35 (RECORRENTE), ANA PAULA DALMAS RODRIGUES - CPF: 018.377.361-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão 02/07/2021 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Deu provimento ao recurso. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS : aguardo pedido de vista. 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: peço vista dos autos. Sessão 05/11/2021 Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: Deu provimento ao recurso. (SESSÃO: 02.07.21) 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: acompanhao o voto do relator. 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS : acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO NO QUAL FOI CLASSIFICADO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO. COMPROVAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO RE N. 837.311. EXISTÊNCIA DE VAGAS E NOMEAÇÕES PRECÁRIAS DE FORMA REITERADA. ESPECTATIVA DE DIREITO CONVALIDADO EM DIREITO A NOMEAÇÃO AO CARGO. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por THALITA NEVES MAROSTEGA objetivando a nomeação em concurso público para o cargo de professora de educação básica/biologia, em que foi classificado em cadastro de reserva para a 4ª colocação.

2. No edital do concurso constava a existência de 03 vagas para preenchimento do cargo pretendido pela Recorrente, sendo que o Recorrido convocou os 03 (três) candidatos aprovados.

3. Sustenta que durante o prazo de validade do concurso houve a abertura de uma nova vaga e a administração pública realizou a contratação de temporário, razão pela qual sustenta a ocorrência de preterição.

4. Pelas provas dos autos, verifico que a Recorrente comprova existir a abertura de vaga durante o prazo de validade do certame, bem como a inequívoca e reiterada contratação de servidor temporário para a mesma função em que a Recorrente foi classificada.

5. Sabe-se que o candidato classificado possui mera expectativa de direito, contudo, o Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral dada ao RE 837.311 Piauí firmou a tese em que a expectativa de direito se convalida em direito subjetivo a nomeação: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do Edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii)
Quando surgirem novas vagas
, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e
ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas
,
de forma arbitrária e imotivada
por parte da administração, nos termos acima;

10. No caso, o direito a nomeação da Recorrente tem origem quando a Administração está agindo em desconformidade com a necessidade de prover os cargos vagos durante a validade do concurso, ao proceder com contratação de servidor temporário desde o ano de 2012, em renovações reiteradas e ilegais.

11. Por tais motivos, a Recorrente demonstrou de forma inequívoca a preterição, portanto, faz jus a nomeação ao Cargo Público pretendido.

12. Sentença reformada.

13. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer proposta por THALITA NEVES MAROSTEGA objetivando a nomeação em concurso público para o cargo de professora de educação básica/biologia, em que foi classificado em cadastro de reserva para a 4ª colocação.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência, sob a fundamentação de que a Recorrente possui mera expectativa de direito.

A Recorrente THALITA NEVES MAROSTEGA interpôs Recurso Inominado, nas suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que seja nomeada ao cargo público pelo qual foi aprovada.

Regularmente intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou as contrarrazões ao presente Recurso.

Sem parecer escrito.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença comporta reforma.

No edital do concurso constava a existência de 03 vagas para preenchimento do cargo pretendido pela Recorrente, sendo que o Recorrido convocou os 03 (três) candidatos aprovados.

Sustenta que durante o prazo de validade do concurso houve a abertura de uma nova vaga e a administração pública realizou a contratação de temporário, razão pela qual sustenta a ocorrência de preterição.

Pelas provas dos autos, verifico que a Recorrente comprova existir a abertura de vaga durante o prazo de validade do certame, bem como a inequívoca e reiterada contratação de servidor temporário para a mesma função em que a Recorrente foi classificada.

A abertura da vaga está comprovada conforme documento anexado ao ID n. 82494961.

No mesmo sentido, a Recorrente trouxe aos autos diversos contrato temporário firmado pela administração, desde o ano de 2012 até a presente data para a mesma vaga em que a Recorrente foi aprovada, conforme documento de ID n. 82494965 e

87188971.

Sabe-se que o candidato classificado possui mera expectativa de direito, contudo, o Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral dada ao RE 837.311 Piauí firmou a tese em que a expectativa de direito se convalida em direito subjetivo a nomeação: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do Edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas, de forma arbitrária e imotivada por parte da administração, nos termos acima;

No caso, o direito a nomeação da Recorrente tem origem quando a Administração está agindo em desconformidade com a necessidade de prover os cargos vagos durante a validade do concurso e ao proceder com contratação de servidor temporário desde o ano de 2012, em renovações reiteradas e ilegais.

Por tais motivos, a Recorrente demonstrou de forma inequívoca a preterição, portanto, faz jus a nomeação ao Cargo Público pretendido.

Posto isso, CONHEÇO do Recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença de origem e JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado a petição inicial, determinando, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, que a Recorrida proceda com a CONVOCAÇÃO DA RECORRENTE para assumir o cargo de Professora da Educação Básica-Biologia para o Município de Juína/MT, conforme aprovação no concurso público Edital n. 01/2017 de 03 de julho de 2017.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2021